Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710919-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DO MONTE ROSA, WAGNER OLIVEIRA DE AMORIM, SILVANA CAROLINA VILAS BOAS DO MONTE ROSA, MARCELO SOARES FRANCA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVILEGE RESIDENCE, HUDSON HELENO MOREIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ronaldo do Monte Rosa e outros contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos 0704217-76.2024.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato reconhecimento de supostos atos ilícitos praticado pelo atual síndico do Condomínio Privilege Residence, o que redundaria em sua destituição e impedimento em participar da próxima eleição. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação em que se pretende, inclusive em sede de tutela provisória antecipada de urgência, o afastamento do síndico do condomínio. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que justamente considerando a gravidade dos fatos alegados pela parte autora, se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No mais, determino a emenda da petição inicial, para que seja incluído no polo passivo a pessoa do síndico cuja destituição é buscada. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o síndico é policial militar e age com autoridade excessiva, acreditando ser único dono do condomínio e tal conduta deve ser coibida pelo estado, quando é chamado, mesmo porque existem registro de Boletins de Ocorrência contra o mesmo exatamente pelos excessos cometidos”; b) a ata da assembleia geral extraordinária enviada pelo síndico “não estava de acordo com todos os fatos ocorridos na AGE, pois havia supressões e acréscimos de questões de ordens, bem como omissões de fatos ocorridos e acréscimo de outros não ocorridos (vide ID 188314145)”; c) “mesmo depois de retificar a ata e encaminhar ao síndico, com cópia ao advogado do condomínio, com as devidas correções, o Réu simplesmente desprezou as correções feitas, e ainda teve a ousadia de registrar uma ata em desacordo com as questões tratadas na Assembleia, e ainda, NÃO SE SABE COMO, conseguiu registrar a ATA SEM A ASSINATURA DO PRESIDENTE e dos conselheiros fiscais que estavam presentes da AGE, junto ao cartório do Núcleo Bandeirante, mesmo sendo sabedor e alertado de que tal conduta implicaria em crime, pois o mesmo estava acrescentando e omitindo informações que foram tratadas na AGE, conforme previsto no artigo 299, do Código Penal”; d) “a truculência e a ‘certeza’ da impunidade do Síndico/Agravado, que já está no cargo há mais de 09 anos, além de falsificar e alterar a Ata teve, ainda, a ousadia de retirar do bojo do referido documento a menção ao membro do conselho fiscal, Sra. Silvana Carolina Vilas Boas Monte Rosa/Agravante, que foi eleita, por unanimidade e democraticamente pela AGE, retirando-a do conselho fiscal e ainda teve o despautério em incluir na AGE informações falsas”; e) “alguns condôminos também tiveram a coragem de reagir e confrontar o atual síndico, registrando Boletins de Ocorrência contra o mesmo, conforme vários processos em andamento e outros já arquivados”; f) “o síndico, além de não encaminhar, antecipadamente, o orçamento detalhado para uma possível reforma aos condôminos, o que contraria a convenção, apresentou três orçamentos, no mínimo suspeitos, de três empresas, para recuperação da fachada do prédio, utilizando-se de argumentos de que era necessário, com urgência, providenciar tal recuperação, visto que algumas pastilhas haviam caído e poderia até causar a morte de alguma pessoa. Porém, o Síndico/Agravado não encaminhou anteriormente a planilha de custos do orçamento, antecipadamente, o que ensejou até uma questão de ordem por um dos presentes, que aliás, foi suprimida da ata que foi registrada no cartório do Núcleo Bandeirante”; g) “os condôminos já estão sofrendo os danos, já que a taxa extra já está sendo cobrada pelo Condomínio Agravado”; h) “restou demonstrado o risco iminente de danos irreparáveis que poderão sofrer os Recorrentes e todos os condôminos acaso persista a situação atual do Condomínio”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para: 1) Determinar, com a urgência que o caso exige, a suspensão dos efeitos ocasionados pela Assembleia Geral Extraordinária de 13/11/2023, referente ao item (i), determinando-se ainda a imediata destituição do atual síndico, Sr. Hudson Heleno Moreira; 2) Determinar a proibição do síndico agravado em participar da próxima eleição, que está prevista para acontecer no próximo dia 26/03/2024 (id 189840190) ou determinar o cancelamento da eleição de síndico até apuração completa dos fatos narrados; 3) Nomear um Síndico Interventor, indicando preferencialmente o conselheiro fiscal, Sr. Wagner Oliveira de Amorim, ora Agravante, para o exercício deste encargo, o qual inclusive detém conhecimentos sobre o condomínio, pois já foi síndico, além do que seus antecedentes são de todos conhecidos, afora a sua independência financeira, sólida e bem respaldada. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação anulatória de Ata Condominial realizada em 13 de novembro de 2023. No caso concreto, em que pese o acervo probatório colacionado na origem (convenção do condomínio, ata da assembleia, correspondências eletrônicas, conversas via “whatsApp”, boletins de ocorrência em apuração – id 188306876-8771) e as argumentações aduzidas nas razões recursais, a parte agravante não comprovou, de forma contundente, que o síndico teria incorrido em ato de falsificação da ata da assembleia geral extraordinária ou de excessos praticados, circunstância que poderá ser exaurida por meio de instrução processual mediante produção de novas provas (objetivas, subjetivas e, se o caso, pericial). Nessa quadra não subsiste suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente em relação aos supostos atos ilícitos praticados pelo atual síndico, ora agravado. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o imediato afastamento do síndico de suas atribuições, tampouco declarar sua inelegibilidade, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração de crime por ele praticado a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na destituição do síndico e eventual desconstituição da ata condominial. Além disso, a suposta insatisfação/prejudicialidade do síndico aos demais condôminos poderá ser demonstrada na próxima eleição, para a instituição de novo síndico, conforme informado pela parte agravante, designada para “26.3.2024”. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA. DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Não se divisando, no plano da cognição sumária, a irregularidade da destituição do síndico, deve ser indeferida a tutela de urgência que objetiva reconduzi-lo à função. II. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1667327, 07040067120228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CONDÔMINOS. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A análise da pretensão de anulação dos atos praticados pelos condôminos só pode ser dirimida por meio de cognição exauriente, notadamente porque imprescinde da manifestação do agravado sobre a ausência de identidade entre os condôminos e os signatários da lista convocatória. Lado outro, a alegação de inautenticidade das assinaturas demanda dilação probatória. 2. Quanto à nulidade da presidência da mesa, não obstante a Convenção Condominial determine que seja presidida pelo síndico ou subsíndico, se o ato é destinado a avaliar a possibilidade de destituição destes membros, é prudente que a condução dos trabalhos seja realizada por terceiro. 3. No tocante à inobservância do prazo mínimo de uma hora entre primeira e segunda chamadas, é mister a demonstração de que a diferença de alguns minutos causou prejuízo ao agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1417358, 07312094220218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator